Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0727426-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Em consulta aos autos do processo originário, observo que a decisão agravada foi publicada aos 18/11/2019. Intime-se a parte agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a tempestividade recursal. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator 1